Tribunal: TJSP
Processo: 0015061-17.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto concedida sem a realização de exame criminológico. Recurso Ministerial. Pleito de revogação do benefício pela não comprovação do requisito subjetivo. Inadmissibilidade. Preenchimento dos requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Ausência de registros negativos após a concessão da benesse. Decisão

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto concedida sem a realização de exame criminológico. Recurso Ministerial. Pleito de revogação do benefício pela não comprovação do requisito subjetivo. Inadmissibilidade. Preenchimento dos requisitos necessários à progressão (lapso temporal e boa conduta carcerária). Ausência de registros negativos após a concessão da benesse. Decisão mantida. Agravo desprovido.